Tribunal: STJ
Processo: 0021494-23.2018.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751920 - GO (2024/0356585-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSCAR ANTONIO ROSSATO
ADVOGADOS
: CARLOS BARTA SIMON FONSECA - GO008525
FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47603166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 7c7e8613-39cc-40f8-aa28-053d7bab69a0

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 7c7e8613-39cc-40f8-aa28-053d7bab69a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751920 - GO (2024/0356585-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: OSCAR ANTONIO ROSSATO
ADVOGADOS
: CARLOS BARTA SIMON FONSECA - GO008525
FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47603561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 8fa54539-7378-4bc5-b7f2-e77b4b676d99

Trata-se de agravo regimental interposto por OSCAR ANTONIO ROSSATO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 954-955) que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado:
"RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sentença condenatória. Intimação. Réu solto com advogado constituído.
Desnecessidade da dupla intimação. “Em se tratando de acusado que
respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação
pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do
CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono
constituído.” (STF, RHC 146320 AgR; HC 130086; HC 144735 AgR; TRF 1a
Região,
ACR
0009103-08.2011.4.01.3904/PA;
HC
0009595-
33.2015.4.01.0000/RO; ACR 0004209-70.2012.4.01.3801/MG; STJ, REsp
1383921/RN; AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB; RHC 89.809/SP.)
2. Recurso no sentido estrito não provido."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 963-972).
O Ministério Público Federal opinou "pelo não conhecimento ou, no mérito,
(e-STJ fls. 983-987).
pelo desprovimento do agravo regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. Com efeito, “para
impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a mera alegação. Incumbe ao
agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar que outro é o
Documento eletrônico VDA47603561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 8fa54539-7378-4bc5-b7f2-e77b4b676d99

(AgRg no AREsp n. 2.260.505
entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2023
).
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 8fa54539-7378-4bc5-b7f2-e77b4b676d99

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0356585-1
AREsp 2.751.920 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00214942320184010000 16889320144013507 214942320184010000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSCAR ANTONIO ROSSATO
ADVOGADOS
: CARLOS BARTA SIMON FONSECA - GO008525
FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: IVANDRO CARLOS POPIK
CORRÉU
: CLEIDE EVANGELISTA DE ANDRADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Redução a condição análoga à
de escravo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSCAR ANTONIO ROSSATO
ADVOGADOS
: CARLOS BARTA SIMON FONSECA - GO008525
FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224549:01290128=40@
2024/0356585-1 - AREsp 2751920 Petição : 2024/0093270-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: AEA5E1B5-CCAE-4719-91D3-D41E9D48B21F